Tribunal: TJPA
Processo: 0005914-09.2013.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005914-09.2013.8.14.0201

APELANTE: LEANDRO FERREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0005914-09.2013.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: LEANDRO FERREIRA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO DEFENSIVO
. DOSIMETRIA.
FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO QUE IMPORTE EM REDUÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA.

READEQUAÇÃO DA JUSTIFICAÇÃO
DE VETORES SEM ALTERAÇÃO NO
QUANTUM
DA PENA PROMOVIDA
DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005914-09.2013.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: LEANDRO FERREIRA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
LEANDRO FERREIRA DA COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou o Recorrente nas sanções previstas no art. 121,
§ 2º, II
do CP a pena de 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a inicial que no dia 20/08/2013 por volta das 21h, o Apelante, fazendo uso de arma de branca, ceifou a vida da vítima Marcelo Moraes de Souza.

Consta nos autos, que na data dos fatos o ofendido recebeu ligação telefônica do Recorrente para que se encontrassem, a fim de acertar contas da atividade de comercialização de entorpecentes que praticavam em conjunto.

Relata ainda que durante a reunião, iniciou-se uma discussão entre estes acerca do recebimento do crédito no valor de R$ 70,00 (setenta reais) possuído pela vítima em desfavor do Apelante, razão pela qual o ofensor desferiu vários golpes com um terçado na cabeça da vítima, levando-a a óbito.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Tribunal do Júri sobreveio sentença condenatória (Id. 4642777).

Inconformada, a Defesa requer a readequação da pena sob o argumento de que a fundamentação constante do édito condenatório na primeira fase da dosagem mostra-se inidônea (Id. 4642778).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4642778).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso para que seja revista a pena base, redimensionando-se a pena definitiva (Id. 4642779).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, o Recorrente aduz ser inidônea a fundamentação utilizada na fixação da pena-base, razão pela qual requer sua minoração.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosagem do apenamento apenas no que tange a sua justificação.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do apelante mostra-se elevado. A extrema crueldade do recorrente na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, posto que promoveu diversas lesões com arma tipo terçado em vítima desarmada, conforme laudo de fls. 75/76.
(negativa)
;

Antecedentes.
Registra certidão judicial criminal positiva, com apontamentos aptos a serem considerados nesta vetorial, fls. 95.
(negativa)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado. No presente caso não há elementos suficientes para sua valoração.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada
[3]
.

Sem substrato fático que autorize sua aferição, aponto sua neutralidade.
(neutra)
;

Motivos do crime
. Em vista do reconhecimento pelo Conselho de Sentença da qualificadora prevista no art. 121, §2º, II do Cp, inviável a valoração da presente circunstancia judicial
(neutra)
;

Circunstância do crime.
São inerentes ao tipo penal incriminador
(neutra)
;

Consequências do crime.

Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos, pois a vítima tinha 17 (dezessete) anos na data do fato.

Trata-se portanto, de crime que subverte a ordem natural da vida, devendo prevalecer a orientação firmada na Quinta Turma do STJ, ratificada pela Terceira Seção da Corte
[4]
, de que a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base.
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso. Assim preconiza a Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem, em
20 (vinte) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, existe de fato circunstância agravante a ser reconhecida prevista no art. 61, I do Código Penal (reincidência), razão pela qual mantenho a majoração delimitada na origem fixando a reprimenda penal em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena privativa de liberdade, torno-a definitiva em
23 (vinte e três) anos e 4(quatro) meses de reclusão.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e reformo de ofício a sentença, apenas no que diz respeito a fundamentação da dosagem do apenamento.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[3]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

[4]
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA VÍTIMA DE TENRA IDADE (15 ANOS). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há divergência entre a Quinta e a Sexta Turmas na questão veiculada no recurso especial, qual seja, se a tenra idade da vítima constituiu fundamento idôneo para agravar a pena-base, especificamente no que se refere ao crime de homicídio, mediante valoração negativa das consequências do crime. 2.
Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Pena
l. 3. Agravo regimental improvido. [
grifei
]

(STJ - AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

Belém, 27/10/2022